Tribunal: TJSP
Processo: 3000360-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela antecipada para posse de candidata em cargo de professora sem apresentação de diploma de conclusão de curso. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela antecipada para posse de candidata em cargo de professora sem apresentação de diploma de conclusão de curso. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada, considerando a exigência de diploma para posse no cargo de professora. III. Razões de Decidir: 3. A tutela de urgência requer probabilidade do direito e perigo de dano, conforme artigo 300 do CPC. 4. A presunção de legalidade dos atos administrativos permite controle judicial quanto à razoabilidade e proporcionalidade. Necessidade do contraditório para efetivamente desconstituir o ato impugnado e determinar a imediata posse da parte autora no cargo almejado. Precedentes. IV. Dispositivo: 5. Recurso provido em parte, apenas para determinar a reserva de vaga à autora, sem posse, até julgamento definitivo da ação principal.